Tribunal: TJES
Processo: 5027655-49.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027655-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WASHINGTON DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAVRATURA DE TOI SEM COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO TERMO E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pretensão do autor de ver declarada a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a inexigibilidade de débito vinculado e o pagamento de indenização por danos morais em razão de suposta irregularidade de consumo de energia elétrica.

2.A sentença reconheceu a nulidade do TOI nº 3461753, a inexigibilidade do débito cobrado e condenou a concessionária ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. Indeferido o pedido de exclusão de nome de cadastro de inadimplentes e extinto o pedido contraposto, sem resolução de mérito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o TOI lavrado pela concessionária observou os requisitos legais e regulamentares exigidos para sua validade e se, ausente essa demonstração, é possível declarar sua nulidade, afastar a cobrança e reconhecer o direito à indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelas normas do CDC. A presunção de legitimidade do TOI é relativa e depende de comprovação técnica idônea da irregularidade apontada.

5.Inexistência de provas suficientes da fraude ou irregularidade na medição de consumo. Ausência de presença do consumidor no momento da inspeção e inexistência de elementos técnicos ou visuais comprobatórios. Descumprimento dos procedimentos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

6.A lavratura unilateral do TOI sem observância dos requisitos legais caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a nulidade do termo e a inexigibilidade do débito.

7.A suspensão indevida de fornecimento enseja dano moral indenizável. Valor arbitrado em R$5.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, desacompanhado de elementos técnicos e da presença do consumidor, não goza de presunção absoluta de veracidade. 2. A ausência de comprovação da irregularidade no consumo autoriza a declaração de nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente. 3. A cobrança indevida fundada em TOI irregular configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais, nas hipóteses de suspensão indevida do serviço.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5027655-49.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:WASHINGTON DO NASCIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAVRATURA DE TOI SEM COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO TERMO E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pretensão do autor de ver declarada a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a inexigibilidade de débito vinculado e o pagamento de indenização por danos morais em razão de suposta irregularidade de consumo de energia elétrica.

2.A sentença reconheceu a nulidade do TOI nº 3461753, a inexigibilidade do débito cobrado e condenou a concessionária ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. Indeferido o pedido de exclusão de nome de cadastro de inadimplentes e extinto o pedido contraposto, sem resolução de mérito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o TOI lavrado pela concessionária observou os requisitos legais e regulamentares exigidos para sua validade e se, ausente essa demonstração, é possível declarar sua nulidade, afastar a cobrança e reconhecer o direito à indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelas normas do CDC. A presunção de legitimidade do TOI é relativa e depende de comprovação técnica idônea da irregularidade apontada.

5.Inexistência de provas suficientes da fraude ou irregularidade na medição de consumo. Ausência de presença do consumidor no momento da inspeção e inexistência de elementos técnicos ou visuais comprobatórios. Descumprimento dos procedimentos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

6.A lavratura unilateral do TOI sem observância dos requisitos legais caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a nulidade do termo e a inexigibilidade do débito.

7.A suspensão indevida de fornecimento enseja dano moral indenizável. Valor arbitrado em R$5.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, desacompanhado de elementos técnicos e da presença do consumidor, não goza de presunção absoluta de veracidade. 2. A ausência de comprovação da irregularidade no consumo autoriza a declaração de nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente. 3. A cobrança indevida fundada em TOI irregular configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais, nas hipóteses de suspensão indevida do serviço.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Washington do Nascimento
em face de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia
, na qual a parte autora narra, em síntese, que foi surpreendida com a lavratura de TOI imputando-lhe multa no valor de R$ 12.290,29. Diante da tentativa infrutífera de solução administrativa, ingressou em juízo requerendo a suspensão da cobrança, a declaração de inexistência de débito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 11466802), a requerida sustenta ter observado integralmente o procedimento previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, não havendo irregularidades a serem reconhecidas. Aduz que a lavratura do TOI seguiu procedimento legítimo e que foi constatada irregularidade no medidor, de modo que o documento possui presunção de legitimidade, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11466820)
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3461753, inexistindo o débito discutido nos autos e mencionado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular e, via de consequência, o cancelamento da cobrança da multa enviada no valor de R$ 12.166,2.

E, por último para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

IMPROCEDENTE
o pedido de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, pois não restou comprovado o apontamento.

JULGO EXTINTO
, sem resolução de mérito

o
pedido contraposto
, nos termos dos arts. 487, I e arts. 485, IV, respectivamente, ambos do CPC.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 11466824), pugnando pela reforma da sentença, ao argumento de que o débito é exigível e o TOI foi regularmente lavrado, conforme procedimentos administrativos previstos em norma da ANEEL.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11466934), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 11466825 e 11466826..

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Ausentes preliminares ou outras questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde logo, que
a sentença deve ser mantida
.

A controvérsia cinge-se à legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela recorrente.

Inicialmente, cabe destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013).

No caso concreto, a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma segura e inequívoca, a irregularidade que justificasse a lavratura do TOI, conforme exige o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC.

O TOI anexado aos autos não apresenta esclarecimentos técnicos suficientes, tampouco elementos visuais ou documentos que vinculem a conduta do consumidor às supostas irregularidades. Ademais, conforme se depreende do próprio TOI nº 3461753 (ID 11466811), o consumidor encontrava-se
ausente
no momento da inspeção.

A ausência de comprovação da fraude, aliada ao descumprimento das formalidades legais e regulatórias, impõe o reconhecimento da nulidade do TOI e, por conseguinte, da cobrança a ele vinculada.

Restou, assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, diante da inobservância dos procedimentos exigidos para a apuração de consumo irregular e constituição do débito.

No tocante à validade de telas sistêmicas como meio de prova, prevalece nos tribunais o entendimento de que se trata de documento unilateral, inapto a comprovar a relação jurídica. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Quanto à alegada presunção de legitimidade dos atos administrativos, cumpre lembrar que essa presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em contrário — como ocorreu nos presentes autos, diante da ausência de elementos que comprovem a regularidade do procedimento.

Não há que se falar, ainda, em necessidade de produção de prova pericial, uma vez que a própria concessionária desrespeitou as normas legais e administrativas que regem o serviço público essencial, o que já compromete a higidez da cobrança.

Consequentemente, a multa aplicada mostra-se
desprovida de fundamento
, sendo correta a sua desconstituição, bem como a declaração de inexigibilidade do débito.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
”
(TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).

Quanto ao pleito de redução dos danos morais, não vislumbro excesso na quantia fixada na origem (R$ 5.000,00), a qual respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com o
Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo
:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Diante do exposto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o
Enunciado n. 11 das Turmas Recursais
:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)